Tribunal: STF
Processo: AI 431850
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - A argüição de incompetência,
 mesmo absoluta, necessita ter sido discutida e apreciada na
instância a quo. Precedentes.
II. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III. - Decisão contrária ao interesse da
parte não configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art.
5º, XXXV).
IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:
C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. - Alegação de ofensa
 ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende
 a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária,
certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
VI. - Agravo
 não provido.